Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo agravado na derradeira petição que colacionara aos autos, informando que, diante da anuência que manifestara, fora determinada, nos autos de origem, a liberação da constrição que recaíra sobre o veículo penhorado cuja liberação almejara[1], esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o processamento do agravo. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20458641.